Tribunal: TJMMG
Processo: 2000528-78.2020.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO CRIMINAL Processo eproc n. 2000528-78.2020.9.13.0001 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 12/12/2023 Publicação: 18/12/2023 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL GRAVE. PRELIMINAR – INÉPCIA DA DENÚNCIA – EXORDIAL ACUSATÓRIA QUE PERMITE A VISUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS DE CADA RÉU – OBSERVÂNCIA DA NORMA PROCESSUAL PENAL – PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PARA O CRIME DE LESÃO GRAVE – PROVAS APTAS A EMBASAR UM DECRETO CONDENATÓRIO, CONSIDERANDO O RESULTADO NA FORMA CULPOSA – CRIME QUE SE CLASSIFICA NO ART. 209, §§ 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR – NOVA DOSIMETRIA DA PENA – REFORMA QUE SE IMPÕE PARA A FIXAÇÃO DE NOVA PENA, COM REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelantes Nivaldo Lemos Vieira Júnior, Thiago Guimarães Almeida e Wilson José Alves de Souza e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, também por unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso, para classificar o crime de lesão corporal grave com o resultado na forma culposa, conforme art. 209, §§ 2º e 3º, do Código Penal Militar, e, em nova dosimetria para o crime específico, fixaram a pena definitiva em 1 (um) ano de detenção para cada um dos apelantes, a ser cumprida no regime inicial aberto, com a concessão da suspensão condicional da pena, mediante o cumprimento das condições que vierem a ser estabelecidas pelo juízo da execução. RELATÓRIO Cuida-se de apelação criminal apresentada pelas defesas dos militares contra a sentença que os condenou pela prática do crime de lesão corporal grave, previsto no art. 209, § 1º, com as agravantes do art. 70, inciso II, alíneas “g” e “i”, todos do Código Penal Militar. Ao Cb PM Nivaldo Lemos Vieira Júnior e ao Cb PM Thiago Guimarães Almeida foi imposta a pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão. Ao 2º Sgt PM Wilson José Alves de Souza foi imposta a pena de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão. As penas devem ser cumpridas no regime inicial aberto, com a concessão do sursis penal. O Ministério Público ofereceu denúncia contra os apelantes, aduzindo o seguinte: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 [...] Consta do incluso Procedimento Investigatório Criminal (PIC), em trâmite perante a Ia Promotoria de Justiça de Araguari-MG, Curadoria do Controle Externo da Atividade Policial, que no dia 02 de janeiro de 2016, por volta das 21:00hs, na Fazenda de propriedade do “Sr. Marcos Paulo ”, localizada na Rodovia Br 050, Km 46, nesta cidade de Araguari/MG, os denunciados, em conjunto e com unidades de desígnios, no exercício de suas funções policiais, agindo com abuso de autoridade, ofenderam a integridade corporal que resultou em incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias em face da vítima Márcio Antonio de Oliveira. No caderno investigativo consta que os denunciados/policiais militares, em pleno uso de suas atribuições realizaram a abordagem da vítima Márcio Antonio de Oliveira, o qual encontrava-se na Fazenda acima identificada, juntamente com amigos e familiares, em virtude de suposto delito de tráfico de drogas. Contudo, sem motivos aparentes, os policiais adentraram no recinto com arma de fogo em punho e dizendo supostamente portarem um “mandado de busca” no recinto, na busca de suposta droga, o que não foi permitido pela vítima e insatisfeitos com a recusa evadiram do local, proferindo xingamentos em face da vítima e sua esposa Andreia. Decorridos uma hora do acontecido, retornaram no local dos fatos e começaram as agressões com socos na face, na região do calcanhar e das pernas, do tórax e na cabeça, causando sérias lesões corporais, sendo que a vítima perdeu a consciência e foi encaminhada para o Pronto Socorro local. Tais condutas dos denunciados causaram as cicatrizes no joelho direito, perna esquerda, além de fratura do osso nasal e fratura do 6o arco costal direito, conforme laudo de ACD de fls. 102. Desta forma, praticaram os denunciados NIVALDO LEMOS VIEIRA JUNIOR. THIAGO GUIMARÃES ALMEIDA e WILSON JOSÉ ALVES DE SOUZA as condutas típicas previstas nos artigos 3°, “i” c/c art. 6°, §3°, da Lei 4.898/65 e artigo 209. §1°, por diversas vezes, do Código Penal Militar, pelo que requer este Órgão Ministerial sejam eles citados, processados, interrogados e, ao final, condenados nas penas cabíveis, bem como na reparação dos danos causados, nos termos do art. 387, IV, do CPP ouvindo-se oportunamente as testemunhas e vítimas arroladas. [...] A denúncia foi recebida em 13/07/2020, conforme Evento 1 dos autos de origem. Foram ouvidas as testemunhas arroladas na denúncia e as testemunhas arroladas pela defesa dos réus, bem como, ao final da instrução criminal, os réus foram interrogados. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 A sentença, colacionada no Evento 260 do processo de origem, estabelece o seguinte: [...] O delito imputado aos réus são os crimes de abuso de autoridade e lesão corporal grave previstos Art. 3º alínea “i” c/c 6º § 3º da lei 4898/65 e Art. 209 § 1º do CPM. Conforme os precisos termos da denúncia: “Consta do incluso Procedimento Investigatório Criminal (PIC), em trâmite perante a Promotoria de Justiça de Araguari/MG, Curadoria do Controle Externo da Atividade Policial, que no dia 02 de janeiro de 2016, por volta das 21:00hs, na Fazenda de propriedade do “Sr. Marcos Paulo”, localizada na Rodovia BR 050, Km 46, nesta cidade de Araguari/MG, os denunciados, em conjunto e com unidades de desígnios, no exercício de suas funções policiais, agindo com abuso de autoridade, ofenderam a integridade corporal que resultou em incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias em face da vítima Márcio Antônio de Oliveira.” Quanto à imputação do delito de abuso de autoridade foi decretada a prescrição da pretensão punitiva quando do recebimento da denúncia. Prevalece então apenas e tão somente a imputação relativa ao delito de lesão corporal grave, sendo necessário analisá-lo sob o aspecto da materialidade e da autoria. No que tange à materialidade é de se notar que constam dos autos o exame de corpo de delito no evento 1, arquivo 4, fls. 5, dos autos 2000480-22.2020.9.13.0001, que em seu histórico registra: “Histórico: Refere agressão física no dia 03/01/2016. Ao Exame: Escoriação antiga no joelho direito e perna esquerda. Laudo de tomografia computadorizada do dia, 04/01/2016 mostra fratura do osso nasal e fratura do 6° arco costal direito. Exame da face normal.” Em resposta aos quesitos foi registrado ao primeiro: sim, ao segundo: instrumento contundente e ao quinto: sim, da ofensa resultou incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Os fatos imputados aos réus ocorreram no dia 9 de janeiro de 2016, por volta das 21 horas. O exame de corpo de delito foi feito no dia 27 de janeiro de 2016, com base em exames de tomografia computadorizada feitos no dia 04/01/2016, os quais registram fratura do osso nasal e fratura do sexto arco costal. Pelo que se depreende da prova dos autos é possível notar que a materialidade delitiva resta sobejamente comprovada pelo exame de corpo de delito e pelos exames médicos acostados nos autos. No que tange à autoria delitiva é necessário analisar a prova dos autos a começar pela palavra da vítima Márcio Antônio de Oliveira, constante do evento 28, vídeo 2, conforme suas próprias palavras: “Que foi agredido fisicamente pelos policiais. Que no momento da abordagem o depoente perguntava onde estava o mandado judicial. Que o depoente tem curso de vigilante e o depoente sabe os seus direitos. Que os policiais apontaram arma para o depoente e ameaçaram atirar. Que foram chamados reforços e depois os policiais retornaram ao local. Que o depoente teve o rosto chutado. Que o depoente teve TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 fratura na 6ª costela, no maxilar e dentro do nariz. Que o depoente levou coronhadas no rosto. Que o policial Thiago no dia dos fatos apontou a arma para o depoente e disse que ia matar o depoente. Que em razão das lesões o depoente perdeu dentes e teve afundamento dentro do nariz.” Inquirida a testemunha Andreia Dias dos Santos, evento 28, vídeo 3, relatou conforme seus próprios dizeres: “Que tudo começou com uma briga que teve entre a filha da depoente e a filha do Marcos Paulo. Que por esse fato os policiais chegaram ao local apontando arma para todo mundo. Que os policiais disseram que tinham uma denúncia e queriam averiguar. Que o policial Thiago pegou a arma e apontou para o Márcio. Que de tantas agressões Márcio desmaiou. Que a depoente perguntou: Mas porque vocês estão fazendo isso com ele? Ao que um policial respondeu: “Vai tomar no cu.”. Que Thiago foi agredido com chutes, socos e pontapés. Que os policiais não deixaram a depoente acompanhar o Márcio quando ele foi preso por desacato. Que a depoente é casada com ele há 17 anos. Que o Márcio tomou um choque de Teiser.” Inquirida a testemunha Leandro Francisdryker Leal e Silva, evento 28, vídeo 4, disse: “Que quando Márcio foi preso e conduzido o depoente não estava perto e por isso não viu. Que o depoente não viu Márcio ser agredido em nenhum momento, mas o depoente não viu a abordagem e nem a prisão de Márcio. Que Márcio não estava desmaiado quando foi levado. Que o depoente viu Márcio dentro da viatura. Que no momento em que Márcio foi algemado o depoente não viu. Que o depoente viu o Márcio no outro dia e ele apresentava hematomas, mas nada que o impedisse de trabalhar.” Inquirida a testemunha Eliane Aparecida Campos de Almeida, evento 152, vídeo 3, relata: “Disse que presenciou os fatos narrados na denúncia. Que a pessoa que seria presa era o esposo da depoente. Que Márcio foi imbolilizado.” A testemunha Ten PM Thiago Rodrigues Duarte, evento 203, vídeo 3, relatou em seu depoimento: “Disse que foi o encarregado do RIP que deu origem a estes autos. Que no procedimento o depoente concluiu que a ação dos policiais foi legítima. Que os acusados são bons policiais militares. Que nunca presenciou o uso excessivo da força por parte dos policiais.” A testemunha Cb PM Moises Miranda Ferreira, evento 203, vídeo 4, conforme seus próprios dizeres: “Disse que presenciou os fatos narrados na denúncia. Que compareceu ao local da ocorrência como apoio. Não presenciou toda a ação dos policiais acusados. Que quando chegou ao local o indivíduo estava bastante exaltado e havia um número muito grande de pessoas. Que a vítima possui quase 2 metros de altura. Que o depoente não presenciou nenhuma agressão praticada pelos policiais militares. Que foi feito o uso proporcional da força.” A testemunha Eder Antônio Campos de Almeida, evento 203, vídeo 2, relata em seu depoimento: “Que não conhece os policiais acusados, mas somente os viu no dia da ocorrência. Que presenciou os fatos narrados na denúncia. Que não teve nenhuma agressão, a vítima apenas reagiu porque não queria ser preso. Que a vítima estava desacatando os policiais. Que a vítima Márcio tem quase 2 metros de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 altura. Que foram necessários 4 policiais para imobilizar o Márcio. Que mesmo depois de colocado na viatura ele continuou se debatendo. Que Márcio xingou os policiais.” A testemunha Marcos Paulo Viana Rosa, evento 213, vídeo 2, em seu depoimento relatou: “Que no dia dos fatos a mãe do depoente chamou a Polícia para o depoente. Que o depoente franqueou o acesso. Que a vítima Márcio desacatou o policial. Que a vítima Márcio chamou os policiais de “Pau no cu”. Que o depoente não viu os policiais agredirem Márcio. Que o depoente estava na viatura. Que Márcio perguntava onde estava o mandado. Que nenhum dos policiais acusados agrediu o depoente. Que o depoente viu o Márcio no momento da abordagem e depois o viu somente cerca de 30 a 40 minutos quando ele estava sendo levado para a viatura.” Por ocasião de seu interrogatório o Cb PM Nivaldo Lemos Vieira Júnior, evento 213, vídeo 3. Afirmou, conforme seus próprios dizeres: “Disse que os fatos narrados na denúncia não aconteceram. Que foi necessário o uso de força física moderada. Que a vítima Márcio se debatia e xingava e ele não se machucou tanto. Que a vítima Márcio estava transtornada e tinha feito uso de bebida alcoólica.” Por ocasião de seu interrogatório o Cb PM Thiago Guimarães Almeida, evento 213, vídeo 4, afirmou: “Disse que não praticou as condutas narradas na denúncia. Que houve uso de força para fazer a contenção da vítima porque ela estava bastante exaltada. Que os policiais compareceram ao local acionados por uma senhora que alegou que o filho dela tinha ameaçado e agredido. Que foi pedido apoio pela rede rádio e aguardou a chegada de outras duas viaturas. Que retornaram ao local e efetuaram a prisão. Que ele passou pela UPA e as lesões que ele sofreu foram apenas escoriações.. Que pelo fato da esposa de Márcio trabalhar no Poder Judiciário ele quis usar da função da esposa para dar uma ‘carteirada’.” Por ocasião de seu interrogatório o Sgt Wilson José Alves de Souza, evento 213, vídeo 5, afirmou: “Que não praticou as condutas narradas na denúncia. Que o declarante não conhecia a vítima. Que foi necessário o uso da força com controle de contato, spray de pimenta e bastão tonfa. Que a vítima em nenhum momento cooperou com os policiais. Que a vítima desacatou os policiais dizendo: ‘Pau no cu’ e ‘Pau mandado’. Que nenhum momento o declarante presenciou qualquer outro policial praticar agressões físicas contra a vítima. Que a vítima foi até deselegante com a esposa dela quando perguntou: “Que tipo de funcionário de fórum ela era ao deixar ele ser preso daquela forma e por isso ela podia rasgar o diploma e enfiar no cu.” Pelo que se depreende da prova dos autos é possível notar que no dia dos fatos a vítima foi presa pela prática do crime de desacato, tendo resistido à prisão sendo necessário o uso da força física por parte dos policiais militares que a prenderam. Entretanto, a materialidade, sede e natureza das lesões caracterizadas pela fratura de uma costela bem como a fratura e afundamento do osso nasal demonstram nitidamente o excesso de uma ação policial que originariamente era legítima. A situação de flagrante delito da vítima e a voz de prisão dada a ela não autorizam os excessos consistentes nas agressões físicas por ela TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 sofridas, agressões essas que foram praticadas pelos réus e foram a causa eficiente das lesões constatadas nos exames de tomografia computadorizada e no exame de corpo de delito. Conforme a prova dos autos a vítima não agrediu os policiais fisicamente, mas apenas os teria desacatado verbalmente resistindo à prisão sem agredi-los. Em que pese a vítima ter sido legalmente presa e o ato da prisão se constituir em um ato legítimo sob o ponto de vista policial o excesso na atuação, sobretudo no que tange ao uso desmedido da força se constitui em um ilícito penal que se amolda ao tipo penal de lesão corporal, que em razão da gravidade e extensão das lesões se apresenta como de natureza grave, posto que a vítima Márcio Antônio de Oliveira, ficou incapacitada para as ocupações habituais por mais de 30 dias, conforme constatado no exame de corpo de delito acostado no evento 1, arquivo 4, fls. 5, o qual em resposta aos quesitos foi registrado ao primeiro: sim, ao segundo: instrumento contundente e ao quinto: sim, da ofensa resultou incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. As lesões sofridas pela vítima foram praticadas na noite do dia 02 de janeiro, os exames de tomografia foram feitos no dia 04 de janeiro. O exame de corpo de delito foi confeccionado com base nos exames de tomografia feitos no dia 27/01/2016. É de se notar que uma das testemunhas inquiridas no feito relata em seu depoimento que a vítima não teve sérias lesões e nem ficou impossibilitada para o trabalho por mais de 30 dias. Conforme já mencionado anteriormente trata-se da testemunha Leandro Francisdryker Leal e Silva, evento 28, vídeo 4. Trata-se de uma avaliação pessoal, imprecisa e que não tem o condão de afastar o conteúdo do exame de corpo de delito que atesta a materialidade das lesões que são de natureza grave. É certo que no conjunto probatório dos autos há testemunhas que afirmam que não viram agressões praticadas pelos réus contra a vítima. Entretanto, é possível notar que essas mesmas testemunhas em seus depoimentos relatam que não presenciaram toda a abordagem e prisão da vítima tendo testemunhado apenas e tão somente parte dos acontecimentos. A palavra da vítima é coerente com o depoimento de testemunhas presenciais que relatam a prática de agressões físicas por parte dos réus e está em consonância com a materialidade delitiva consignada no exame de corpo de delito em que se constatou fratura do 6º arco costal direito e do osso nasal. A prova dos autos é clara no sentido de ter havido perfeita relação de causalidade entre a conduta praticada pelos réus e o resultado lesões corporais de natureza grave sofridas pela vítima. Entendo que os acusados ao efetuarem uma prisão legal se excederam e praticaram dolosamente contra ela lesões corporais de natureza grave incapacitando-a para as ocupações habituais por mais de 30 dias. A conduta dos réus se amolda perfeitamente ao tipo penal de lesão corporal grave. No mesmo senti já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, conforme o teor do seguinte julgado: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL LEVE – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO LEVÍSSIMA – IMPOSSIBILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA COMPROVAR EXCESSO NA CONDUTA – RECURSO DESPROVIDO. - Deverá ser mantido o decreto condenatório, se as provas testemunhais aliadas às outras coligidas no caderno probatório são robustas e harmônicas entre si, comprovando a autoria delitiva. - Não é possível a desclassificação da lesão corporal leve para a levíssima nos delitos militares, quando restar comprovado que o policial, ao efetuar a prisão, agiu com excesso, ao desferir socos e tapas na vítima detida, causando-lhe, inclusive, trauma de face. - Improvimento do recurso. (TJMMG – Apelação Criminal nº 0001575-28.2014.9.13.0003; Relator Desembargador Cel BM Osmar Duarte Marcelino; julgamento: 27/06/2017) Por tais razões, impõe-se a condenação dos réus pelas razões de fato e de direito ora registradas. DISPOSITIVO Após análise dos autos e alegações escritas das partes condeno os réus Nivaldo Lemos Vieira Júnior, Thiago Guimarães Almeida e Wilson José Alves dos Santos, pela prática do delito de lesão corporal de natureza grave previsto no artigo 209, §1º do Código Penal Militar. Fixação da pena do Cb PM Nivaldo Lemos Vieira Júnior Considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 69 do Código Penal Militar para fixação da pena no que se refere à gravidade do crime praticado, crime este que entendo se tratar de considerável gravidade, notadamente porque através de sua prática o réu contrariou importantes valores sociais e institucionais atingindo diretamente o serviço que é prestado pela Corporação Policial Militar à sociedade civil. Considerando que o réu demonstrou ter personalidade de pessoa que agiu de forma a não merecer o crédito que a Corporação e a sociedade depositaram nele, sobretudo por se tratar um policial militar que no exercício da função cometeu excessos inaceitáveis de maneira a violar gravemente a integridade física de um cidadão sem causa ou justificativa legal para tal ato. Considerando que a intensidade do dolo não é de pequena monta, notadamente porque o réu agiu manifestando a vontade livre e consciente de praticar a conduta descrita no tipo penal, a qual restou comprovada. As circunstâncias de tempo e lugar não militam em favor do réu, notadamente porque sua conduta foi praticada no momento em que ele desempenhava serviço de policiamento. Com relação à atitude do réu após o crime não se pode dizer que tenha demonstrado arrependimento. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Quanto aos antecedentes do réu, não se pode dizer que são desabonadores. Trata-se de um réu primário. Considerando as circunstâncias judiciais para fixação da pena privativa de liberdade previstas no artigo 69 do CPM, fixo a pena base em 01 (um) ano de reclusão. Na segunda fase de aplicação da pena aumenta-se a pena de 1/4 para cada uma das circunstâncias agravantes contidas no artigo 70 inciso II alíneas “g” e “i”, com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão, notadamente porque a atitude do réu foi abusiva e se desviou e muito da conduta legal que dele se esperava naquele instante. A segunda circunstância agravante incide porque o ofendido estava sob imediata proteção da autoridade, perfazendo um total de 01 (um) ano e 06 (seis) meses. Considerando não haver causas especiais de aumento ou diminuição de pena, fica mantida como definitiva a pena fixada anteriormente de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão. Fixação da pena do Cb PM Thiago Guimarães Almeida Considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 69 do Código Penal Militar para fixação da pena no que se refere à gravidade do crime praticado, crime este que entendo se tratar de considerável gravidade, notadamente porque através de sua prática o réu contrariou importantes valores sociais e institucionais atingindo diretamente o serviço que é prestado pela Corporação Policial Militar à sociedade civil. Considerando que o réu demonstrou ter personalidade de pessoa que agiu de forma a não merecer o crédito que a Corporação e a sociedade depositaram nele, sobretudo por se tratar um policial militar que no exercício da função cometeu excessos inaceitáveis de maneira a violar gravemente a integridade física de um cidadão sem causa ou justificativa legal para tal ato. Considerando que a intensidade do dolo não é de pequena monta, notadamente porque o réu agiu manifestando a vontade livre e consciente de praticar a conduta descrita no tipo penal, a qual restou comprovada. As circunstâncias de tempo e lugar não militam em favor do réu, notadamente porque sua conduta foi praticada no momento em que ele desempenhava serviço de policiamento. Com relação à atitude do réu após o crime não se pode dizer que tenha demonstrado arrependimento. Quanto aos antecedentes do réu, não se pode dizer que são desabonadores. Trata-se de um réu primário. Considerando as circunstâncias judiciais para fixação da pena privativa de liberdade previstas no artigo 69 do CPM, fixo a pena base em 01 (um) ano de reclusão. Na segunda fase de aplicação da pena aumenta-se a pena de 1/4 para cada uma das circunstâncias agravantes contidas no artigo 70 inciso II alíneas “g” e “i”, com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão, notadamente porque a atitude do réu foi abusiva e se desviou e muito da conduta legal que dele se esperava naquele instante. A segunda circunstância agravante incide porque o ofendido estava sob imediata TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 proteção da autoridade, perfazendo um total de 01 (um) ano e 06 (seis) meses. Considerando não haver causas especiais de aumento ou diminuição de pena, fica mantida como definitiva a pena fixada anteriormente de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão. Fixação da pena do Sgt PM Wilson José Alves dos Santos Considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 69 do Código Penal Militar para fixação da pena no que se refere à gravidade do crime praticado, crime este que entendo se tratar de considerável gravidade, notadamente porque através de sua prática o réu contrariou importantes valores sociais e institucionais atingindo diretamente o serviço que é prestado pela Corporação Policial Militar à sociedade civil. Considerando que o réu demonstrou ter personalidade de pessoa que agiu de forma a não merecer o crédito que a Corporação e a sociedade depositaram nele, sobretudo por se tratar um policial militar que no exercício da função cometeu excessos inaceitáveis de maneira a violar gravemente a integridade física de um cidadão sem causa ou justificativa legal para tal ato. Considerando que a intensidade do dolo não é de pequena monta, notadamente porque o réu agiu manifestando a vontade livre e consciente de praticar a conduta descrita no tipo penal, a qual restou comprovada. As circunstâncias de tempo e lugar não militam em favor do réu, notadamente porque sua conduta foi praticada no momento em que ele desempenhava serviço de policiamento, sendo o militar de maior graduação e que comandava os demais policiais. Com relação à atitude do réu após o crime não se pode dizer que tenha demonstrado arrependimento. Quanto aos antecedentes do réu, não se pode dizer que são desabonadores. Trata-se de um réu primário. Considerando as circunstâncias judiciais para fixação da pena privativa de liberdade previstas no artigo 69 do CPM, fixo a pena base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão. Na segunda fase de aplicação da pena aumenta-se a pena de 1/4 para cada uma das circunstâncias agravantes contidas no artigo 70 inciso II alíneas “g” e “i”, com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão, notadamente porque a atitude do réu foi abusiva e se desviou e muito da conduta legal que dele se esperava naquele instante. A segunda circunstância agravante incide porque o ofendido estava sob imediata proteção da autoridade, perfazendo um total de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão. Considerando não haver causas especiais de aumento ou diminuição de pena, fica mantida como definitiva a pena fixada anteriormente de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão. Concedo ao Cb PM Nivaldo Lemos Vieira Júnior e ao Cb PM Thiago Guimarães Almeida o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 anos sujeitando-os às condições legais e ao cumprimento de 240 horas de serviço à Corporação além da jornada normal de trabalho, a serem cumpridas no período de prova. Concedo ao Sgt PM, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Wilson José Alves dos Santos, o mesmo benefício mediante o cumprimento de 260 horas de serviço à Corporação além da jornada normal de trabalho a serem cumpridas no período de prova. Poderão os sentenciados recorrer em liberdade em razão do princípio constitucional da presunção da inocência. [...] Inconformados, os acusados apresentam recursos de apelação, reiterando as teses da defesa, apresentando preliminar de inépcia da denúncia por ausência de individualização das condutas, e, no mérito, pugnando pela absolvição ou, em pior hipótese, pela condenação sem as agravantes, com a atenuante do art. 72, II, do CPM, impondo-se a redução das penas. O Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pela manutenção da sentença penal condenatória. A eminente procuradora de justiça, em parecer juntado no Evento 7, pugna pelo conhecimento e desprovimento do apelo, mantendo-se integralmente a decisão de 1ª instância que condenou os apelantes. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes Desembargadores, analisei com muita profundidade os autos, como é de costume dos julgadores neste egrégio Tribunal, apreciando os fatos e as circunstâncias, bem como as provas e as alegações dos réus e do Ministério Púbico. Antes, porém, de adentrar no mérito da demanda, cumpre decidir a preliminar arguida nas razões do apelo, como segue. Preliminar - Inépcia da inicial acusatória A análise dos autos nos permite afirmar, com segurança, que a exordial acusatória se encontra perfeita e sem vícios, respeitando os requisitos legais e formais estabelecidos no Código de Processo Penal Militar (CPPM), em especial o art. 77 do CPPM. A denúncia trouxe a exposição dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, possibilitando aos réus a visualização dos fatos e a plena percepção do contexto para a acusação, permitindo-lhes exercer a ampla defesa. Os indícios de autoria e de materialidade foram devidamente elencados, com demonstração através dos elementos informativos colhidos no Inquérito Policial Militar respectivo. Portanto, passo pela preliminar. Ultrapassada a preliminar, passo a decidir o mérito. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Senhores Desembargadores, algumas verdades sobressaem nestes autos, como, por exemplo, a constatação de lesões, de natureza grave, na vítima Márcio Antônio de Oliveira, bem como a constatação de que tais lesões se verificaram em razão da ação dos militares apelantes. Pois bem. Ocorre que as verdades acima, extraídas dos autos, não são suficientes para, de per si, provocarem a responsabilização dos agentes pela prática do crime de lesão corporal grave na forma dolosa. Há uma enorme diferença entre provocar um resultado e querer, desejar, um resultado. Vejam vossas excelências que, na data dos fatos, os militares foram chamados para atender uma ocorrência contra um indivíduo que havia agredido sua genitora, e, após diligências, os militares suspeitaram que tal indivíduo poderia estar homiziado no local onde ocorria a atividade festiva da vítima. Com efeito, não havia qualquer problema em se permitir uma diligência pelos militares, smj, que buscavam alguém que acabara de praticar uma violência contra a própria mãe. Os militares, então, apenas disseram que estavam averiguando uma denúncia, mas foram obstados pela vítima Márcio Antônio de Oliveira. A própria vítima disse que os militares chegaram de forma bruta, ríspida, e que ela, como vigilante, realmente interpelou e também os xingou os militares. A vítima confessou isso na instrução processual, e essa fala está em sintonia com os depoimentos de testemunhas. Segundo a vítima, ela teria, sim, mandado os militares “tomarem no cu” e, conforme ela mesma afirma, isso ocorreu após ter sido xingada pelos militares. Com efeito, a ação da vítima causou, nos militares, o sentimento de terem sido desacatados, e, por tal motivo, decidiram promover a prisão de Márcio em flagrante. A vítima era bem grande e forte, com quase dois metros de altura, nos termos da prova produzida na instrução processual. Note-se o que disse a testemunha Cb PM Moises Miranda Ferreira (Evento 203 – VÍDEO 4): [...] que presenciou os fatos narrados na denúncia. Que compareceu ao local da ocorrência como apoio. Não presenciou toda a ação dos policiais acusados. Que quando chegou ao local o indivíduo estava bastante exaltado e havia um número muito grande de pessoas. Que a vítima possui quase 2 metros de altura. Que o depoente não presenciou nenhuma agressão praticada pelos policiais militares. Que foi feito o uso proporcional da força. A seu turno, a testemunha Eder Antônio Campos de Almeida (Evento 203 – VÍDEO 2) relatou que: [...] não conhece os policiais acusados, mas somente os viu no dia da ocorrência. Que presenciou os fatos narrados na denúncia. Que não teve nenhuma agressão, a vítima apenas reagiu porque não queria ser preso. Que a vítima estava desacatando os policiais. Que a vítima TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Márcio tem quase 2 metros de altura. Que foram necessários 4 policiais para imobilizar o Márcio. Que mesmo depois de colocado na viatura ele continuou se debatendo. Que Márcio xingou os policiais. A testemunha Marcos Paulo Viana Rosa (Evento 213 – VÍDEO 2), em seu depoimento, relatou que: [...] no dia dos fatos a mãe do depoente chamou a Polícia para o depoente. Que o depoente franqueou o acesso. Que a vítima Márcio desacatou o policial. Que a vítima Márcio chamou os policiais de “Pau no cu”. Que o depoente não viu os policiais agredirem Márcio. Que o depoente estava na viatura. Que Márcio perguntava onde estava o mandado. Que nenhum dos policiais acusados agrediu o depoente. Que o depoente viu o Márcio no momento da abordagem e depois o viu somente cerca de 30 a 40 minutos quando ele estava sendo levado para a viatura. Neste sentido, o réu, Cb PM Nivaldo Lemos Vieira Júnior, no interrogatório que consta no Evento 213 – VÍDEO 3 –, não nega a ação para prender a vítima Márcio nem que usaram da força física necessária. Também o réu Sgt Wilson José Alves de Souza, no interrogatório que consta do Evento 213 – Vídeo 5 –, afirmou que a vítima desacatou os militares, que tiveram que utilizar de força para proceder à prisão de Márcio, incluindo o uso de bastão tonfa. No meu entendimento, e segundo a prova produzida, houve uma resistência injustificada e ofensiva por parte da vítima aos militares, que o abordaram apenas em busca de um outro indivíduo que teria agredido a própria mãe. Diante da resistência da vítima à prisão por desacato, certa ou não, foi necessário o uso da força física por parte dos policiais militares que o prenderam, pois a vítima Márcio resistia com destemor, até mesmo pelo porte avantajado e por se sentir ofendido nos seus direitos. A resistência da vítima, todavia, não muda a ação dos militares como causa das lesões. Mas, apesar deste Relator coadunar com a tese da sentença para a admissão de uma ação volitiva que culminou em lesão corporal na vítima, e aí existe o dolo de usar a força para fazer cessar a resistência, não posso, lado outro, acompanhar o entendimento de que o resultado também se deu de forma dolosa, data venia. Penso e entendo que os fundamentos da sentença, neste tópico, parecem estar em dissonância com as reais circunstâncias do caso. Não estou dizendo que a lesão corporal se encontra na modalidade culposa. Não é isso. Os militares efetuaram as ações de força, como forma intencional de fazer a vítima parar com a resistência, mas os resultados “fratura do osso nasal e fratura do 6° arco costal direito” não me parecem ser desejados. Neste caso, verifico a existência de uma lesão corporal grave, cuja lesão foi qualificada pelo resultado, conforme previsão no art. 209, §§ 2º e 3º, do Código Penal Militar, à época dos fatos, antes das modificações da Lei n. 14.688/2023, que mantiveram o resultado culposo e a pena. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Confira-se o teor do dispositivo a ser aplicado, vigente à época dos fatos e que é mais favorável aos réus: Art. 209. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: Pena - detenção, de três meses a um ano. Lesão grave [...] § 2º Se se produz, dolosamente, enfermidade incurável, perda ou inutilização de membro, sentido ou função, incapacidade permanente para o trabalho, ou deformidade duradoura: Pena - reclusão, de dois a oito anos. Lesões qualificadas pelo resultado § 3º Se os resultados previstos nos §§ 1º e 2º forem causados culposamente a pena será de detenção, de um a quatro anos; (...). [...] Sabemos que o objetivo da produção probatória será sempre o de demonstrar o que realmente ocorreu no mundo fático. A prova vincula-se à verdade e à certeza, e estas se ligam à realidade. No sistema jurídico brasileiro não se admite que alguém seja condenado sem prova robusta da autoria e da materialidade de alguma atividade criminosa. Ninguém pode ser condenado criminalmente com base em suposições ou presunções, ou por uma aparência do que possa ser real. No transcorrer do processo penal, os iniciais indícios de autoria e materialidade deverão ser cabalmente comprovados e demonstrados, caso contrário o crime deve ser desclassificado, ou o réu deve ser absolvido. Para a condenação, exige-se do magistrado o estado de certeza, e não a mera probabilidade da verossimilhança das alegações da vítima. O juiz deve valer-se de provas idôneas, seguras e concretas para uma condenação. Nesse sentido, só é possível afirmar que estão comprovadas a materialidade e a autoria para o crime de lesão corporal dolosa e, apesar da gravidade dos ferimentos causados à vítima, o resultado está situado no campo da culpa, não desejado pelos agentes. Por isso, não é possível excluir a ilicitude com supedâneo na legítima defesa, na legítima defesa putativa ou no estrito cumprimento do dever legal. Dessa forma, tenho que prover, parcialmente, o apelo dos réus, apenas para classificar como culposo o resultado do crime da lesão corporal grave e, assim, fixar corretamente a pena para o crime correspondente, que será idêntica para todos em face da unidade de desígnios. Passo à dosimetria correta. Dosimetria TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 Na primeira fase, observo que as ações que culminaram na prática do crime devem ser consideradas pela gravidade que já lhes é inerente, pois o tipo já prevê uma ação que acarrete lesão grave na vítima. Em relação à personalidade dos réus, não consta dos autos que os militares tenham as personalidades voltadas para a prática de crimes, e isso lhes é favorável. O dano é considerável, mas integra o tipo. Quanto aos meios empregados, nada a considerar. Quanto ao modo de execução, nada a considerar, pois realmente trata-se de crime doloso, apesar do resultado grave de forma culposa. Quanto aos motivos determinantes, não há nada que seja desfavorável aos militares. Quanto ao tempo do crime, também não há nada a considerar. O lugar do crime também não é desfavorável, lembrando que os militares ali estavam para tentar cumprir uma diligência policial. Em relação aos antecedentes, os réus possuem bons antecedentes, e isso tem que ser considerado, mormente porque trata-se de circunstância judicial a ser verificada para a fixação da pena-base, nos termos do art. 69 do CPM. Quanto à insensibilidade ou arrependimento após o crime, não é possível afirmar que os apelantes estão insensíveis ao ocorrido ou que não se arrependam pelo resultado causado, ainda que culposamente. Nesse sentido, fixo a pena-base no mínimo legal, e o faço em 1 (um) ano de detenção. Na segunda fase, não verifico a incidência das agravantes genéricas do art. 70, II, “g” e “i”, do CPM. Na terceira fase, inexistem causas especiais de aumento ou de diminuição da pena. Assim, fixo a pena definitiva, para cada um dos acusados/apelantes, em 1 (um) ano de detenção, a ser cumprida no regime inicial aberto, com a concessão do sursis penal, observando-se as condições a serem estabelecidas pelo juízo da execução. Estabelecida a pena para cada um, cumpre atentar, neste momento, para a ocorrência, ou não, da prescrição da pretensão punitiva. Está muito claro, em primeiro lugar, que estamos diante de sentença condenatória de que somente os réus recorreram, razão pela qual a prescrição passa a ser regulada pela pena imposta, nos termos do art. 125, § 1º, do CPM, e como a pena foi estabelecida em 1 (um) ano, o prazo prescricional é de 4 (quatro) anos, conforme inciso VI do art. 125 do mesmo diploma legal. Como marco prescricional, temos como início a data em que se instaurou o processo, no caso, a data em que a denúncia foi recebida, que configura a última causa interruptiva do curso da prescrição, como exige a parte final do art. 125, § 1º, do CPM. O marco final é a sentença, como determina o dispositivo supracitado. A denúncia foi recebida em 13/07/2020 (Evento 1 dos autos de origem) e a sentença data de 08/08/2023 (Eventos 260 e 262 dos autos de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 origem), razão pela qual não transcorreu prazo suficiente para o reconhecimento da prescrição. Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida e, no mérito, dou parcial provimento ao recurso, na esteira dos fundamentos acima desenvolvidos, para classificar o crime de lesão corporal grave com o resultado na forma culposa, conforme o art. 209, §§ 2º e 3º, do Código Penal Militar, e, em nova dosimetria para o crime específico, fixo a pena definitiva em 1 (um) ano de detenção para cada um dos acusados/apelantes, a ser cumprida no regime inicial aberto, com a concessão da suspensão condicional da pena, mediante o cumprimento das condições que vierem a ser estabelecidas pelo juízo da execução. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, ultrapassar a preliminar e, no mérito, dar provimento parcial ao presente recurso, para reclassificar os crimes que fundamentaram as condenações nos termos de seu voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 12 de dezembro de 2023. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator